Tribunal: TJSP
Processo: 1006139-43.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o aparelho, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e atécnicos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em
que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 19014 - 2/7
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Barueri
Juíza de primeiro grau: Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Voto no 19014
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora
contra a distribuidora de energia elétrica, por danos
elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que
teve seu direito de produzir provas suprimido pela
inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos
danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse
verificar o aparelho, também administrativamente. Embora
aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la (distribuição
dinâmica do ônus da prova). Autora que não provou o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudos genéricos e atécnicos, insuficientes à
comprovação do nexo causal. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 354/361, que julgou procedente a ação movida por
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., na qual pleiteia a
condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou a seus
segurados, a título de indenização, em razão de danos causados por
distúrbios elétricos da rede de distribuição de energia. A r. sentença
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no
importe de R$ 3.046,73.
Irresignada, a ré apelou (fls. 363/374), sustentando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 19014 - 3/7
em síntese, que: não foi identificada qualquer falha em seu sistema
elétrico, de acordo com seus sistemas; a palavra da autora não pode
valer mais que a sua palavra; a autora não se preocupou em
nenhum momento em verificar o efetivo fato gerador do dano; para
que faça jus à indenização, é necessário comprovar o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta ilícita; precisaria inspecionar o
equipamento antes do conserto ou antes do ressarcimento do valor,
para averiguar sua responsabilidade no evento; depois de realizado o
conserto, não é mais possível aferir a extensão do dano e o grau de
culpa; não pode ser invertido o ônus da prova; o CDC não é
aplicável; houve o reparo/substituição dos equipamentos sem que
tivesse a possibilidade de inspecioná-los; a autora tirou seu direito
ao contraditório e à ampla defesa; os danos materiais não estão
comprovados, pois a autora não comprovou o pagamento da
indenização; os juros devem incidir a partir da citação. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial ou, subsidiariamente, para alterar o termo inicial
dos juros de mora.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
378/407).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
408).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização
a seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos, em
função de distúrbios elétricos oriundas da rede de distribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 19014 - 4/7
energia.
A ação foi julgada procedente. A ré foi condenada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
3.046,73.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos danificados supostamente por distúrbios
elétricos da rede elétrica da ré.
Após
a
ocorrência
dos
danos,
os
segurados
notificaram a autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviaram
laudos técnicos sobre os bens avariados (fls. 38, 50 e 61/65).
A autora indenizou os segurados no valor de R$
3.046,73 (fls. 41, 52, 71/72) e contra a ré se voltou, com a finalidade
de exercer seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não
foi notificada administrativamente para o reparo ou verificação dos
itens danificados.
O
requerimento
administrativo
certamente
não
constitui uma condição da ação, porque entender de tal modo seria
restringir direito fundamental da autora. Ademais, o fato de a ré ter
deduzido defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja
resistida, o que preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa
da ré, o que não se pode admitir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 19014 - 5/7
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a
ré, não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os
itens, os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré,
indenizar seus segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a
guarda dos aparelhos danificados, impedindo-a de exercer seu
direito de defesa e produzir contraprova.
Note-se que as notificações encaminhadas para a ré
não oportunizam a ela a verificação dos aparelhos, e tem a única
finalidade de fazer com que a ré indenize a autora (fls. 44, 54 e 76).
Ora, não deve recair sobre a ré o ônus da prova que se
tornou impossível de produzir por conduta da autora. Assim, se a
autora não manteve a guarda dos bens, tal fato não pode prejudicar
a ré.
A distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao
julgador a observância da capacidade de produção da prova por cada
uma das partes, para que o dever de produzir a prova não recaia
sobre aquele que não tem condições de fazê-lo.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos do segurado, consumidor (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o
ônus probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a
ré, mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 19014 - 6/7
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar
os equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou
os danos nos aparelhos do segurado, pela ausência dos
equipamentos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do
contraditório, não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com
a finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls.
38, 50 e 61/65) não são capazes de comprovar o nexo de
causalidade.
Isto porque os documentos são genéricos, apontando
de forma lacônica, por exemplo, que os aparelhos foram danificados
“por descarga elétrica” (fls. 38), “por oscilação na rede elétrica” (fls.
50) ou por “queda de energia/oscilação” (fls. 61).
Trata-se de meras ilações, sem demonstração técnica
dos danos e suas causas. Tais documentos não comprovam de forma
segura o nexo de causalidade e não são técnicos.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos
que não são comprovadamente decorrentes da sua falha na
prestação de serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da
responsabilidade civil.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença, para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006139-43.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 19014 - 7/7
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator